Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708120-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O processo de origem (ação cominatória de obrigação de fazer de número 0700933-66.2024.8.07.0018) foi inicialmente distribuído à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que declinou da competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal pontuou que, nos termos da Resolução 1/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, estaria fixada a sua competência para processar e julgar matérias relativas à saúde pública, referente às novas ações sobre esse assunto. Entretanto, com base nessa mesma normativa, ocorreu a ressalva para os casos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma da Lei no 12.153/2009. Pontuou, também, que a complexidade da matéria, em regra, está relacionada com o valor da causa (sessenta salários-mínimos), mas nada há na legislação sobre a matéria referente ao direito de saúde. Acrescentou que a complexidade da causa também pode ser elucidada a partir do objeto da prova. Fundamentou, ainda, que “as demandas de acesso à saúde pública podem ou não ser complexas pelo objeto da prova, conforme exijam ou não a dispendiosa produção de prova técnica”. Complementou que nos casos de procedimentos e de medicamentos padronizados não se fala em complexidade técnica intrínseca, uma vez que a obrigação para prestar a saúde está contida na legislação, nas orientações para tratamento e, ainda, nas políticas públicas incidentes à espécie. Assim, concluiu que o exame de eletrorretinograma multifocal é serviço padronizado, cujo pedido é de mera cominação de obrigação de fazer, além de a parte autora ser maior e capaz, assim como pelo fato de a causa não ser de complexidade intrínseca, de modo que, por tudo isso, a competência é de um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, sendo a Vara de Fazenda Pública absolutamente incompetente para apreciar o feito – ID no 56404543 – Pág. 14 /17. Ao receber os autos, o 3o JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF firmou sua competência e prosseguiu com os demais atos respectivos, para andamento do processo – ID no 56404543 – Pág. 88 / 92. Ocorre que, em 1o de março de 2024, o 3o JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF suscitou o presente conflito negativo, ao fundamento de que, na verdade, a prova constante dos autos demonstra que o procedimento é não padronizado na SES/DF e, ainda, que a partir da causa de pedir será necessária a produção de prova pericial. Assim, concluiu não se tratar de mero exame técnico, além de a causa ser complexa, o que não se compatibiliza com o trâmite em Juizado Especial. É o resumo. Decido. Nesta análise inicial do caso, entendo que há probabilidade de o procedimento ser não padronizado, sobretudo diante da informação constante do pedido médico (ID no 185907428 dos autos originários – 0700933-66.2014.8.07.0018), no sentido de ser necessário que o paciente realize exame na rede complementar. Mesmo que assim não fosse, a necessidade de perícia, isto é, produção probatória de demanda complexa, ressalta a competência de um dos Juízos da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Considerando, ainda, que se trata de direito à saúde, e que há tempo data, conforme manifestação da Defensoria Pública (ID no 56404543 – Pág. 36 / 83), a espera da parte, que necessita do exame (desde julho de 2023), além de “quem pode o mais, pode o menos”, é razoável que as medidas urgentes sejam resolvidas pelo Juízo Suscitado (JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL). Assim sendo, com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), designo o douto Juízo suscitado (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Expeça-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador